Tribunal: TJBA
Processo: 0321159-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321159-54.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: LIANE FREIRE DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA.
EMBARGOS DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA
PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. ART. 85, §11º, DO CPC
. EMBARGOS DA RÉ
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0321159-54.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargado MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros e como embargante/embargado LIANE FREIRE DE ALMEIDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, acolher os embargos da parte autora e rejeitar os embargos de declaração da parte ré.